Tribunal: STF
Processo: Rcl 84806
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá – AP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região – TRT8 no Processo 0001031-26.2024.5.08.0209, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Relata o reclamante que:



    Na origem, o reclamante postulou verbas trabalhistas contra a primeira reclamada. A relação desta com o Estado decorre de um contrato de gestão no qual ficou pactuado que compete à organização social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH – contratar outros prestadores de serviço e fiscalizar a regularidade trabalhista e previdenciária dessas empresas. 



    Porém o TRT8, fechando os olhos aos 78 (setenta e oito) comprovantes de fiscalização constantes nos autos, alegando abstratamente “ineficácia” da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença (documento 1, pp. 2-3).



    Afirma que a decisão reclamada:



    Tanto está comprovada a condenação automática, que a Turma desprezou os comprovantes de fiscalização que estão nos autos (vide em anexo). São provas pré-constituídas do efetivo exercício de fiscalização sobre a empresa no período reclamado. Para comprovar segue logo abaixo o andamento processual apontando a juntada das certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista.



    [...]



    São documentos da época apontada na ação de origem e que comprovam atos fiscalizatórios sobre a empresa, mas que o órgão julgador preferiu ignorar. Só nessa juntada foram mais de 140 (cento e quarenta) certidões de regularidade dentre CNDT, FGTS, INSS etc (vide anexos).



    Dentre os comprovantes de fiscalização do Estado do Amapá (anexos a esta Reclamação) há também vários ofícios enviados para as entidades titulares do direito de ação de cobrar as obrigações inadimplidas, tais como o MPT, o RFB, o MTE etc. 



    [...]



    Portanto, nos termos em que o Estado contratou – um contrato de Gestão – houve, sim, atos fiscalizatórios. 



    Como visto no Acórdão do TRT8, a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços.



    Ou seja, a Turma afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço.



    O órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta. Vejamos os termos de notícia no site do Governo do Estado (documento 1, pp. 6-12). 



    Sustenta, ainda, que:



    Sendo um contrato de Gestão e havendo atitudes na direção de cobrar a regularidade geral da empresa contratada, descabe falar em “inefetividade” da fiscalização. A Administração amapaense não é a única entidade responsável pela fiscalização e cobrança da idoneidade fiscal e trabalhista das empresas. Há também vários órgãos federais e até entidades autônomas que realizam essa fiscalização, tais como o MPT, os Sindicatos, o MTE, a Receita Federal etc. Portanto, a condenação pautada apenas em argumentos genéricos afronta a razão de entendimento fixada na ADC 16 (documento 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, seja julgada procedente esta Reclamação para reformar o Acórdão reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária imposta ao Estado do Amapá (documento 1, p. 15).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é procedente, pois o ato impugnado afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou a tese firmada na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.



    Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:



CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    Constato que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 de RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso concreto, porém, verifico que o TRT8 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão do recurso ordinário:



    No presente caso, o Ente Público teve ampla oportunidade de demonstrar que realizou a fiscalização adequada do contrato administrativo, porém não trouxe aos autos documentos ou provas que pudessem afastar sua responsabilidade. Assim, a ausência de comprovação de fiscalização eficaz reforça sua responsabilização subsidiária.



    A jurisprudência trabalhista, expressa na Súmula nº 331, inciso IV, do TST, estabelece a possibilidade de o tomador de serviços responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da empresa contratada, desde que tenha integrado a relação processual. O TST também firmou entendimento de que a responsabilidade subsidiária do ente público não é afastada pela Lei nº 8.666/1993 quando este figura como tomador dos serviços. Cabe destacar a modificação do inciso IV da Súmula nº 331, promovida pelo TST por meio da Resolução nº 96/2000, da Secretaria do Tribunal Pleno:



    "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial"



    Não se questiona a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas. Entretanto, é necessário distinguir responsabilidade subsidiária de responsabilidade solidária. Na responsabilidade solidária, todos os condenados são igualmente chamados a responder pela totalidade da condenação. Já a responsabilidade subsidiária implica que o tomador de serviços responda pelas obrigações trabalhistas apenas caso o empregador principal demonstre falta de capacidade financeira, uma vez que o tomador foi o beneficiário direto do trabalho prestado. 



    Constata-se que o ente público não adotou medidas para assegurar a regularidade do contrato, como notificar a primeira reclamada, exigir o cumprimento das obrigações trabalhistas ou aplicar as sanções previstas para as irregularidades identificadas nos autos. É evidente que não cabe ao trabalhador, que não tem acesso aos documentos referentes ao cumprimento das obrigações contratuais, comprovar essa fiscalização. 



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1118 de repercussão geral (RE 1298647), restringiu os critérios para a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, que não pode ser presumida apenas pela inversão do ônus da prova, sendo imprescindível que a parte autora demonstre a negligência do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano alegado:



    [...]



    Contrario ao entendimento adotado pelo STF, nestes autos, restou comprovada a omissão do Estado do Amapá na fiscalização do contrato de gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, conforme se depreende dos seguintes elementos: 



    - Desde a defesa (Id 0a77b99), o próprio IBGH confessou que não houve repasse de valores suficientes para o pagamento das obrigações trabalhistas, o que revela que o ente público não garantiu a correta destinação dos recursos;



    - O Estado do Amapá não apresentou documentos que demonstrassem fiscalização efetiva e periódica sobre a execução contratual, limitando-se a alegações genéricas sobre o dever de supervisão;



    - O inadimplemento das verbas devidas ao reclamante decorreu diretamente da ausência de repasses por parte do ente estatal, caracterizando o nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador;



    - A confissão do Instituto é reiterada peremptoriamente na contrarrazões. 



    Isso porque: 



    O reclamante pleiteou a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá, sob a alegação de que o ente público não realizou a correta fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do tomador de serviços. 



    O ente público em sua defesa (Id2421ea4) assegurou que a fiscalização direta pela execução do contrato com a Alvarenga Assistência Médica Ltda era feita pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, mas em sua contestação não apresentou qualquer documento, somente carta de preposição.



    [...]



    Ora, considerando que restou incontroverso nos autos ter sido firmado contrato de gestão entre o IBGH e o Estado do Amapá, e configurada a confissão do Instituto reclamado, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano invocado pelo reclamante e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, porquanto não demonstrada qualquer circunstância excludente do nexo causal para evitar o dano ao reclamante, qual seja, o motivo pelo qual não foram repassados os valores decorrentes do contrato de gestão, não se tratando de mero inadimplemento por parte do Instituto (Súmula nº 331, V, do TST). Portanto, considerando tais balizas, entendo que restou comprovado que a ausência de repasse dos valores necessários à quitação das obrigações trabalhistas ao reclamante decorreu da falha do Estado do Amapá em garantir a adequada execução do contrato, o que configura culpa in vigilando, nos termos do Tema 1118 do STF. 



    Portanto, resta configurada a responsabilidade subsidiária do ente público, impondo-se a manutenção da sentença que declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos valores devidos ao reclamante. 



    Recurso não provido (documento 8).



    Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado.



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento pacífico, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



     No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade imposta ao reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator